Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VENDA DE COTA DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n° 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 5°, prevê que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 1.1. Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração”. 1.2. Se o advogado não poderá postular em juízo, tampouco poderá ser considerado intimado de ato processual sem procuração.
2. O Magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
3. Não é possível acolher os argumentos de defesa do réu sem lastro probatório capaz embasar seus argumentos. 3.1. A apresentação de simulações e dados estatísticos não é suficiente para demonstra a promessa de contemplação na venda de cota de consórcio.
4. Recurso conhecido, mas não provido.